Tribunal: TJDFT
Processo: 0753533-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ERNANE SIMÕES DOS SANTOS contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva apresentado contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito até o julgamento do AI n. 0711904-38.2022.8.07.0000. A Agravante visa o prosseguimento definitivo da execução, ou, subsidiariamente, o pagamento da parcela incontroversa, aduzindo que “pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária no AGI 0711904-38.2022.8.07.0000, o qual foi julgado o mérito e desprovido pela 7a Turma Cível, para rejeitar a impugnação do devedor e manter aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente”. Requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator